Tribunal: TJPA
Processo: 0033855-56.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033855-56.2012.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL GONCALVES LICURSI DE MELLO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA REITERADO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO SOB PENA DE MULTA COERCITIVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ART. 6º DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DA NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 400 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CF. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência em ação revisional sem a juntada do contrato bancário objeto da lide, documento indispensável à análise das cláusulas impugnadas.

2.
A inércia do banco em apresentar o contrato, mesmo após determinação judicial sob pena de multa coercitiva, atrai a aplicação das consequências previstas no art. 400 do CPC, não podendo o consumidor ser prejudicado pela ausência de documento sob posse exclusiva da instituição financeira.

3.
Em relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), devendo o Juízo assegurar a regular instrução processual, inclusive com adoção de medidas coercitivas e apreciação das provas requeridas.

4.
Reconhecida a violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

5.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL GONÇALVES LICURSI DE MELLO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Na origem, alegou o autor ter firmado contrato de financiamento com a instituição financeira demandada, insurgindo-se contra a cobrança de juros remuneratórios supostamente abusivos, prática de anatocismo, bem como contra a cobrança de tarifas bancárias indevidas, requerendo a revisão contratual e repetição do indébito.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação. Houve réplica.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos.

Interposta apelação, foi proferida decisão monocrática anulando a sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de juntada do contrato bancário pela instituição financeira, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Após o retorno dos autos, a parte autora requereu expressamente a realização de prova pericial contábil (Num. 18893119 – pág. 5).

Em seguida, o Juízo a quo determinou que o banco apresentasse o contrato discutido nos autos, sob pena de multa coercitiva (Num. 18893120 – pág. 1). Todavia, a instituição financeira permaneceu inerte, não juntando o instrumento contratual.

Mesmo diante do descumprimento da ordem judicial e da ausência de produção de prova pericial requerida, o magistrado sentenciante julgou novamente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sem aplicação da multa anteriormente fixada e sem a instrução necessária ao deslinde da controvérsia.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa reiterado, requerendo a cassação da sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático para que realize a produção das provas requeridas pelo Apelante. Sucessivamente, pede que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados e aplicação de juros acima da taxa média mensal à época da contratação nesta modalidade contratual, pela falta de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, determinar a devolução em dobro de tais valores, condenando ainda a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data conforme sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA REITERADO

A controvérsia recursal reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de juntada do contrato bancário objeto da demanda revisional.

Inicialmente, destaca-se que este Egrégio Tribunal já havia reconhecido a nulidade da sentença anterior, anulando-a por cerceamento de defesa (ID nº 65681789), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que fosse oportunizada a apresentação do contrato pela instituição financeira demandada.

Ocorre que, após o retorno dos autos, o Juízo de primeiro grau determinou expressamente a intimação do banco para apresentação do contrato, sob pena de multa coercitiva (ID nº 65682027). Apesar disso, a instituição financeira permaneceu inerte e deixou de cumprir a ordem judicial.

Não obstante o descumprimento da determinação judicial, o magistrado de origem não aplicou a multa cominatória fixada, tampouco adotou as medidas processuais cabíveis diante da recusa injustificada do réu em exibir documento essencial ao deslinde da controvérsia.

Ainda assim, foi proferida nova sentença julgando improcedentes os pedidos, fundamentando-se em teses genéricas acerca da legalidade da capitalização de juros e da cobrança de encargos bancários, sem que o contrato discutido estivesse nos autos.

Tal circunstância configura novo cerceamento de defesa, pois é evidente que, em ações revisionais, o exame da abusividade de juros, tarifas e encargos depende necessariamente da análise do contrato, documento indispensável para delimitação das cláusulas pactuadas e eventual produção de prova pericial contábil.

A sentença proferida sem o contrato inviabiliza o contraditório efetivo e compromete o devido processo legal, especialmente porque o Juízo concluiu pela ausência de comprovação da abusividade, quando a própria instituição financeira, detentora do instrumento contratual, recusou-se a juntá-lo aos autos.

Dessa forma, ao julgar improcedente o pedido sem que fosse oportunizada a instrução adequada e sem que fosse adotada providência eficaz diante do descumprimento da ordem de exibição do contrato, restou configurada violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. DA NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO E PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DE ORIGEM

Diante da omissão injustificada do banco, deve o Juízo de origem assegurar a regular instrução do feito, renovando a determinação de juntada do contrato e, caso persista a resistência, aplicar as medidas coercitivas adequadas, inclusive, imposição e execução da multa cominatória anteriormente fixada; adoção das consequências previstas no art. 400 do CPC, com presunção relativa de veracidade quanto aos fatos que se pretendia provar com o documento e apreciação do pedido de produção de prova pericial, se pertinente.

Ressalte-se ainda, que, tratando-se de relação de consumo, incide ao caso o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente cabível a inversão do ônus da prova, sobretudo quando o documento essencial ao deslinde da controvérsia encontra-se sob posse exclusiva do fornecedor.

Ora, uma vez que o banco permanece inerte, mesmo diante de sua intimação, tal conduta, além de violar o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), atrai a incidência do art. 400 do CPC, segundo o qual, não exibido documento que a parte tinha o dever de apresentar, poderá o julgador admitir como verdadeiros os fatos que, por meio dele, a parte adversa pretendia provar.

Assim, não se mostra juridicamente razoável que o magistrado julgue improcedentes os pedidos sob fundamento de ausência de prova da cobrança abusiva, se o próprio réu, a quem incumbia o dever de exibição do contrato, obstou a instrução do feito mediante descumprimento da ordem judicial.

Portanto, é medida que se impõe a cassação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para ANULAR a sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa reiterado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular instrução processual, com a efetiva apresentação do contrato e apreciação das provas requeridas, inclusive aplicação das medidas coercitivas cabíveis pelo descumprimento da ordem judicial.

É o voto.

Belém/PA, data conforme sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026